Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-73.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705796-73.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NUBIA MARIA ROSA CHAVES RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL RECANTO DOS PASSAROS DESPACHO Anote-se a renúncia declaração pelo advogado da recorrente, que deverá observar o disposto no art. 112 do CPC. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora